Tribunal: TJDFT
Processo: 0033795-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0033795-37.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ADAO BARREIRA MACEDO, ALZINIRA BANDEIRA SOUZA, INES PEREIRA DA SILVA, LUIZETE SILVA ARAUJO, MARIA DAS GRACAS VIANA SANTOS, MARIA IVA DE MEDEIROS, RAIMUNDO MARTINS OLIVEIRA, SEBASTIAO PIRES REIS, SIMAO CUNHA, WILSON MILHOMEM DA MOTA DECISÃO APELO NÃO CONHECIDO Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e decretou a extinção do feito executivo pelo pagamento, nos seguintes termos, in verbis: “Considerando-se que os exequentes, representados pelo Dr. Benedito José, concordaram com os cálculos da contadoria e considerando-se a decisão sobre os embargos de declaração de ID 44916323, a sentença de ID 44638676 passa a ter a seguinte redação: Primeiramente, considerando-se a manifestação da Contadoria, em que ‘esclarece que o cálculo de ID 42913891, impugnado pelo banco executado no ID 44361025, trata-se do mesmo parâmetro de cálculo aplicado na conta de ID 35966722, homologada pela decisão ID 35419446, alterada pela decisão de ID 35831206, ressalvada a retificação explicada pela promoção de ID 38136672’ e ‘uma vez que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, e se revestem de imparcialidade e observância aos padrões técnicos, além de gozar de presunção de legitimidade e veracidade’ (Acórdão n.780590, 20140020020008AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2014, Publicado no DJE: 25/04/2014. Pág.: 155), os HOMOLOGO. Passo a analisar a petição de ID 43516079, relativa exclusivamente ao exequente Wilson Milhomem da Mota, que está representado pelo Dr. Lucas Alves Mitoura. Conforme explanado pela decisão de ID 37354702, apenas o exequente Wilson Milhomem da Mota vinha se manifestando no processo. Condicionou-se o levantamento de valores relativos a honorários advocatícios, na oportunidade, a acordo entre os advogados. Entretanto, ante o longo silêncio dos demais advogados cadastrados no processo, entendo como justa a divisão apresentada pelo exequente Wilson Milhomem da Mota, em que pede pelo recebimento de 50% dos honorários relativos à fase de conhecimento e 100% relativos à fase executiva, no que tange ao Sr. Wilson. Verifico, noutro giro, que conforme extrato de ID 35830517, os valores depositados são suficientes para quitar o débito apresentado pela contadoria ao ID 42913891 - R$168.102,21. Por fim, os exequentes representados pelo Dr. Benedito José Gonçalves Lira passaram a se manifestar no feito e concordaram com a manifestação da contadoria de ID 45218336. Breve relato, decido. Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Pelo exposto, DECRETO A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do CPC. Custas finais pelo executado. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. Transitada em julgado: 1) Em favor do exequente Wilson Milhomem da Mota, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira R$57.061,26 para a conta indicada pelo exequente: Banco do Brasil S.A Titular: Wilson Milhomem da Mota CPF 076.153.373-72; Agência: 5016-4 Conta Corrente: 9.891.560-6 2) Em favor do patrono do exequente Wilson, Dr. Lucas Alves Mitoura, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira R$ 8.589,43, que se refere a soma de 50% dos honorários relativos à fase de conhecimento em relação ao exequente Wilson (R$2.863,15) com 100% dos honorários relativos ao cumprimento de sentença no que tange ao Sr. Wilson (R$5.726,29), para: Banco do Brasil S.A, agência 4066-5, conta corrente 69.731-1, titularidade Lucas Alves Mitoura, portador do CPF 006.104.733-36 3) Em favor do exequentes Raimundo Martins, Inês Pereira, Maria das Graças, Simão Cunha e Alzinira Bandeira, todos representados pelo Dr. Benedito José Gonçalves Lira, expeça-se ofício ao Banco do Brasil para que transfira R$66.192,62 (ID 45218336) para: Banco do Brasil, conta corrente no 11745-9, agencia no 4322-2, de titularidade de Dr. Benedito José Gonçalves Lira, CPF no 514.972.984-15. 4) Em favor dos demais exequentes, expeça-se alvará no valor de R$36.258,90, que se refere ao valor total encontrado pela contadoria - R$168.102,21 - subtraído dos valores a serem levantados conforme itens 1, 2 e 3 acima - R$57.061,26, R$ 8.589,43 e R$66.192,62. 5) Em favor do executado, expeça-se alvará do saldo remanescente depositado no processo, conforme extrato de ID 35830517, após o levantamento dos valores indicados nos itens 1, 2 3 e 4 acima. (...).” (ID 12834882) RAZÕES DO APELO DO EXECUTADO (ID 12834895). O executado/apelante, Banco do Brasil S.A., alega que: 1) deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos exequentes; 2) a sentença coletiva é título executivo individual, mas contém obrigação ilíquida; 3) o cálculo apresentado pelo exequente está incorreto, tendo em vista que incluiu reajuste de 48,16% nos valores depositados na poupança em janeiro de 1989; 4) os cálculos foram elaborados unilateralmente, sem contraditório e não foram apontadas as especificações utilizadas; 5) a adoção do índice de 42,72% para o mês de 1989, nos termos da sentença coletiva, tem como consequência lógica a aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; 6) a medição do IPC 70,28% foi realizada com base num período de 51 dias, contemplando janeiro e fevereiro de 1989; 7) reconhecendo-se a aplicação de 42,72% para janeiro de 1989 deve ser paga a diferença entre este índice e o que foi creditado de 22,3591%, logo, deve ser adotado o índice de 10,14% para fevereiro, em detrimento do índice creditado de 18,3540%; 8) os juros moratórios devem incidir a partir da citação na presente ação, e não a partir de sua citação válida na ação civil pública; 9) o índice de correção monetária a ser aplicado no cálculo do débito é o IRP e não deve ser utilizada a tabela prática deste E. Tribunal, tendo em vista que poderia ocasionar o recebimento de valores diferentes, de acordo com o local do ajuizamento da ação. Requer, preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade ativa dos exequentes, e, no mérito, a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão executória. Contrarrazões (ID’s 12834902 e 12834906). Inicialmente prevento o apelo à relatoria do Eminente Des. Fernando Habibe, em virtude de ter sido ele relator de agravo de instrumento anterior, foi posteriormente redistribuído a esta relatoria, nos termos do art. 85 do RITJDFT (ID 13138492). Determinei a intimação do executado/apelante, para que promovesse a regularização do recolhimento do preparo recursal (ID 25230411), o que foi devidamente cumprido em seguida (ID’s 25495075, 25495076 e 25495077). É o breve relatório. Sem razão o executado/apelante. DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA OBJETO DO APELO Observo que a apelação, além de não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, alega questões alcançadas pela preclusão, pois já apreciadas pelo d. Juízo de origem, por ocasião do exame da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 12834736 – Págs. 52/62). Contra tal decisão, o executado/apelado interpôs o Agravo de Instrumento 0709852-11.2018.8.07.0000, cujo relator, o Eminente Des. Fernando Habibe, negou-lhe seguimento, nos seguintes termos, in verbis: “(...) Intimado, o agravante não complementou a documentação exigida (cópia da decisão agravada, da petição que a ensejou, certidão de intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade do recurso, procurações outorgadas aos advogados do agravante e dos agravados). Logo, é inadmissível o presente recurso (CPC 932). Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. (...).” (ID 12834736 – Pág. 149). Essa decisão, sem qualquer oposição do executado/apelante, transitou em julgado em 06/09/2018 (ID 12834736 – Pág. 150). Desse modo, a preclusão consumativa é manifesta (CPC/2015 507). Ante o exposto, não conheço do apelo do Banco do Brasil S/A (CPC/2015 932 III). P. I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator